Tribunal: STF
Processo: HC 260549
Classe: HC
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Marcos Paulo Moreira da Silva interpôs agravo interno em face de decisão que negou seguimento a habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de ministro do Superior Tribunal de Justiça.



    O paciente foi condenado pelo Tribunal do Júri, em 9/11/2021, à pena de 16 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, I, IV e V, do Código Penal, tendo a condenação transitado em julgado.



    A parte agravante, sustentando configurada flagrante ilegalidade a justificar a admissibilidade da impetração, alega a nulidade do julgamento do Júri, em virtude de vício na quesitação, com submissão do paciente a novo julgamento. Requer, em caráter subsidiário, a determinação de que o Superior Tribunal de Justiça aprecie colegiadamente o mérito do HC 1.028.089.



    Postula, em caráter liminar, a suspensão imediata da execução da pena ou a permissão para o paciente acompanhar a celebração no aniversário de 15 anos da filha, a ocorrer no dia 15 de novembro de 2025.



    Os autos me foram conclusos com fundamento no art. 38, I, do Regimento Interno.



    É o relatório. 



    2. Passo a apreciar a existência de necessidade de deliberação sobre medida urgente a que se refere o art. 38, I, do Regimento Interno.



    A decisão agravada anotou a inviabilidade da impetração que impugna decisão monocrática de ministro do Superior Tribunal de Justiça, além da inexistência de ilegalidade que justifique a concessão de habeas corpus de ofício.



    Ademais, o Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar recurso especial, anotou a ocorrência de preclusão quanto à apontada nulidade na quesitação, além da ausência de demonstração de prejuízo à defesa. Confira-se fragmento do acórdão do AREsp 2.624.579 AgRg (obtido mediante consulta ao sítio eletrônico do STJ):



    Da leitura do fundamentos do acórdão recorrido, verifica-se que os fundamentos adotados pelo Tribunal de Justiça para negar o pedido de anulação do julgamento perante o Tribunal do Júri foram: (i) ocorrência de preclusão quanto à arguição de nulidade ocorrida durante o julgamento em plenário, pois a defesa não se opôs imediatamente com relação à formulação dos quesitos, não havendo qualquer menção na ata do julgamento; e (ii) ausência de prejuízo à defesa, pois não foi comprovado que a redação dos quesitos foi capaz de alterar a livre manifestação de vontade dos jurados.



    Ademais, quanto ao pleito subsidiário de determinação ao Superior Tribunal de Justiça da apreciação colegiada do HC 1.028.089, consulta ao sítio eletrônico do STJ evidencia a ausência de interposição do agravo regimental contra a decisão monocrática que indeferiu liminarmente o habeas corpus.



    Considerando o teor da decisão agravada, que anotou a inviabilidade da impetração, e do acórdão acima colacionado, além da ausência de interposição do recurso cabível contra a decisão monocrática proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, não observo presente plausibilidade jurídica na pretensão defensiva que justifique o deferimento da liminar pleiteada.



    3. Ante o exposto, indefiro o pedido de medida liminar.



    4. Intime-se. Publique-se.



    5. Devolvam-se os autos à Presidência da Corte.



Brasília, 10 de novembro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente